Tribunal: STJ
Processo: 1002664-67.2024.8.11.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2167211 - MT(2024/0326425-9)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: UNIAIR ADMINISTRAÇÃO PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS
MÉDICOS DE URGÊNCIA LTDA
ADVOGADOS
: PAULO ROBERTO DO NASCIMENTO MARTINS - RS028992
BERNARDO FRANKE DAHINTEN - RS081107
RECORRIDO
: LEISER MARTINS FARIA
RECORRIDO
: GISLENE ALVES DOS SANTOS
ADVOGADO
: CHRISTIAN JACKS LINO GASPAROTTO - MT006349
INTERES.
: UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO
MEDICO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DENUNCIAÇÃO DA LIDE EM RELAÇÕES DE CONSUMO. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL POR OMISSÃO. RECURSO ESPECIAL
PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão que, em agravo de instrumento em
ação de indenização por danos materiais e morais, manteve decisão de saneamento
que acolhera a denunciação da lide, com provimento parcial do agravo.
2. A controvérsia é sobre agravo de instrumento manejado contra decisão de
saneamento que acolheu a denunciação da lide, determinando a citação da empresa
denunciada.
3. A Corte de origem manteve a decisão de saneamento e, nos embargos de
declaração, apenas sanou erro material na ementa, sem alteração do resultado do
julgamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há três questões em discussão: (i) saber se houve violação do
II, do
art. 1.022,
CPC por omissão do Tribunal de origem em enfrentar tese nuclear sobre a vedação
da denunciação da lide nas relações de consumo; (ii) saber se incide o
do
art. 88
CDC, que veda a denunciação da lide em demandas consumeristas, reservando o
regresso a ação autônoma; e (iii) saber se a aplicação do
do CPC, como
art. 125
regra geral da denunciação, prevalece sobre a norma específica do CDC.
Documento eletrônico VDA55100670 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:42:53
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 255c5eb5-f479-400b-8412-3455ba742b74

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Houve negativa de prestação jurisdicional por omissão específica quanto ao
do CDC, uma vez que, apesar de instada a se pronunciar, a Corte local
art. 88
deixou de apreciar a questão, em ofensa ao
do CPC.
art. 1.022
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido.
: “1. Há ofensa ao
II, do CPC quando há omissão do
Tese de julgamento
art. 1.022,
tribunal de origem em enfrentar a tese de incidência do
do CDC na vedação
art. 88
da denunciação da lide em relações de consumo".
CPC, arts. 1.022 e 125; CDC,
Dispositivos relevantes citados:
art. 88.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
10/03/2026
16/03/2026,
parcialmente do recurso e, nessa parte dar-lhe provimento, nos termos do voto do
Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55100670 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:42:53
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 255c5eb5-f479-400b-8412-3455ba742b74

RECURSO ESPECIAL No 2167211 - MT(2024/0326425-9)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: UNIAIR ADMINISTRAÇÃO PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS
MÉDICOS DE URGÊNCIA LTDA
ADVOGADOS
: PAULO ROBERTO DO NASCIMENTO MARTINS - RS028992
BERNARDO FRANKE DAHINTEN - RS081107
RECORRIDO
: LEISER MARTINS FARIA
RECORRIDO
: GISLENE ALVES DOS SANTOS
ADVOGADO
: CHRISTIAN JACKS LINO GASPAROTTO - MT006349
INTERES.
: UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO
MEDICO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DENUNCIAÇÃO DA LIDE EM RELAÇÕES DE CONSUMO. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL POR OMISSÃO. RECURSO ESPECIAL
PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão que, em agravo de instrumento em
ação de indenização por danos materiais e morais, manteve decisão de saneamento
que acolhera a denunciação da lide, com provimento parcial do agravo.
2. A controvérsia é sobre agravo de instrumento manejado contra decisão de
saneamento que acolheu a denunciação da lide, determinando a citação da empresa
denunciada.
3. A Corte de origem manteve a decisão de saneamento e, nos embargos de
declaração, apenas sanou erro material na ementa, sem alteração do resultado do
julgamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há três questões em discussão: (i) saber se houve violação do
II, do
art. 1.022,
CPC por omissão do Tribunal de origem em enfrentar tese nuclear sobre a vedação
da denunciação da lide nas relações de consumo; (ii) saber se incide o
do
art. 88
CDC, que veda a denunciação da lide em demandas consumeristas, reservando o
regresso a ação autônoma; e (iii) saber se a aplicação do
do CPC, como
art. 125
regra geral da denunciação, prevalece sobre a norma específica do CDC.
Documento eletrônico VDA54725339 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/03/2026 18:19:24
Código de Controle do Documento: 96e4ed76-a874-4fdf-abad-7d3d7f5eb3ae

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Houve negativa de prestação jurisdicional por omissão específica quanto ao
do CDC, uma vez que, apesar de instada a se pronunciar, a Corte local
art. 88
deixou de apreciar a questão, em ofensa ao
do CPC.
art. 1.022
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido.
: “1. Há ofensa ao
II, do CPC quando há omissão do
Tese de julgamento
art. 1.022,
tribunal de origem em enfrentar a tese de incidência do
do CDC na vedação
art. 88
da denunciação da lide em relações de consumo".
CPC, arts. 1.022 e 125; CDC,
Dispositivos relevantes citados:
art. 88.
RELATÓRIO Trata-se de recurso especial interposto por UNIAIR
ADMINISTRAÇÃO, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS MÉDICOS DE
URGÊNCIA LTDA. com fundamento no
III,
, da Constituição Federal,
art. 105,
a
contra acórdão do Tribunal de Justiça de Mato Grosso em agravo de instrumento
nos autos de ação de indenização por danos materiais e morais.
O julgado foi assim ementado (fl. 97):
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
DECISÃO DE SANEAMENTO – PRELIMINAR DE DENUNCIAÇÃO À LIDE
ACOLHIDA – REMOÇÃO AÉREA DE PACIENTES – SUPOSTA
RESPONSABILIDADE DA DENUNCIADA POR EVENTUAIS DANOS
SOFRIDOS AOS USUÁRIOS DA COOPERATIVA DE PLANO DE SAÚDE –
DECISÃO MANTIDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. É admissível
a denunciação da lide, promovida por qualquer das partes, àquele que estiver
obrigado, pela lei ou pelo contrato, a indenizar em ação regressiva, o prejuízo de
quem for vencido no processo.

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
122):

Documento eletrônico VDA54725339 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/03/2026 18:19:24
Código de Controle do Documento: 96e4ed76-a874-4fdf-abad-7d3d7f5eb3ae

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA -
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO - ERRO MATERIAL –
VÍCIO SANADO SEM ALTERAÇÃO DO DECISUM – RECURSO
PARCIALMENTE ACOLHIDO. Para que seja cabível os embargos de declaração,
é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores,
conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC. Sendo interposto com
fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser rejeitado,
neste particular. Ocorrendo mero erro material no “decisum”, este deve ser sanado,
de forma a não causar mácula na decisão. Inteligência do
inc. III, do CPC.
art. 1.022,

No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
a) 1.022, II, do CPC, pois o acórdão dos embargos deixou de enfrentar
tese nuclear sobre a vedação da denunciação da lide nas relações de consumo,
incorrendo em omissão e em negativa de prestação jurisdicional;
b) 88 do CDC, visto que é vedada a denunciação da lide em demandas
consumeristas, porquanto eventual regresso deve ser manejado em ação autônoma;
e
c) 125 do CPC, porque o acórdão aplicou apenas a regra geral da
denunciação da lide, sem observar a prevalência da vedação específica do CDC
nas relações de consumo.
Requer o provimento do recurso para que se declare a nulidade do
acórdão dos embargos de declaração com o retorno dos autos ao Tribunal de
origem para enfrentamento das teses deduzidas; requer ainda que se reforme o
acórdão do agravo de instrumento, reconhecendo-se a violação dos arts. 88 do
CDC e 125 do CPC e excluindo-se a UNIAIR do polo passivo da ação originária.
Não foram apresentadas contrarrazões.
O recurso especial foi admitido.
É o relatório.
VOTO
I - Contextualização
Documento eletrônico VDA54725339 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/03/2026 18:19:24
Código de Controle do Documento: 96e4ed76-a874-4fdf-abad-7d3d7f5eb3ae

A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento interposto contra
decisão de saneamento que acolheu a denunciação da lide da empresa UNIAIR
ADMINISTRAÇÃO, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS MÉDICOS DE
URGÊNCIA LTDA., determinando sua citação.
A Corte estadual manteve a decisão de saneamento, negando provimento
ao agravo de instrumento. Nos embargos de declaração, apenas sanou erro material
na ementa, sem alterar o resultado do julgamento.
A questão central posta à análise é a admissibilidade do recurso especial
em razão da alegada violação do
II, do Código de Processo Civil em
art. 1.022,
decorrência de omissão do Tribunal de origem em se pronunciar sobre a aplicação
do
do Código de Defesa do Consumidor, tema expressamente
art. 88
levantado como óbice à manutenção da denunciação da lide.
II - Negativa de prestação jurisdicional
A recorrente, ao interpor agravo de instrumento e, posteriormente, opor
os embargos de declaração (fl. 122), apontou a existência de uma regra restritiva
na legislação aplicável, a saber, o
do CDC, que, em sua literalidade,
art. 88
estabelece:

Art. 88. Na hipótese do
parágrafo único deste código, a ação de
art. 13,
regresso poderá ser ajuizada em processo autônomo, facultada a possibilidade de
prosseguir-se nos mesmos autos, vedada a denunciação da lide.

A relevância desse dispositivo é inegável, visto que, sendo reconhecida a
natureza consumerista da relação litigiosa principal, a força vinculante da cláusula
contratual seria, em tese, mitigada ou até mesmo afastada pela especialidade e
finalidade protetiva da norma consumerista.
Tal dispositivo visa proteger o consumidor, garantindo a celeridade e
eficácia da reparação, evitando a complexidade e a dilação de prazo inerentes à
ampliação subjetiva da lide pela denunciação.
Documento eletrônico VDA54725339 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/03/2026 18:19:24
Código de Controle do Documento: 96e4ed76-a874-4fdf-abad-7d3d7f5eb3ae

Ao rejeitar os embargos de declaração sob o fundamento genérico de
que não serviriam para rediscussão da matéria, sem, contudo, demonstrar os
motivos pelos quais o
do CDC seria inaplicável ao caso concreto ou sem
art. 88
demonstrar que seu teor já havia sido implicitamente analisado e refutado por
outros fundamentos, o Tribunal de origem incorreu em evidente omissão.
A não existência de uma fundamentação explícita sobre a incidência ou
não do referido dispositivo legal impede a verificação da correção do julgado sob a
ótica da legislação consumerista, configurando a nulidade por negativa de
prestação jurisdicional.
Não se trata de mero inconformismo da parte com o resultado
desfavorável ou tentativa de reexame fático-probatório, mas sim da ausência de
análise de um ponto jurídico fundamental e apto a influenciar decisivamente o
resultado da controvérsia, por ter a potencialidade de afastar a única
fundamentação acolhida para a manutenção da denunciação da lide.
III - Conclusão
Ante o exposto, conheço em parte do recurso especial para, nessa
extensão, dar-lhe provimento a fim de anular o acórdão dos embargos de
declaração e determinar o retorno dos autos à origem para que seja
novamente julgado o recurso, com a análise da questão sobre a qual houve
.
omissão, conforme a fundamentação acima
Deixo de majorar os honorários recursais em razão da inexistência de
prévia fixação na origem.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54725339 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/03/2026 18:19:24
Código de Controle do Documento: 96e4ed76-a874-4fdf-abad-7d3d7f5eb3ae

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.167.211 / MT
Número Registro: 2024/0326425-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10026646720248110000
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : UNIAIR ADMINISTRAÇÃO PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS
MÉDICOS DE URGÊNCIA LTDA
ADVOGADOS
: PAULO ROBERTO DO NASCIMENTO MARTINS - RS028992
BERNARDO FRANKE DAHINTEN - RS081107
RECORRIDO
: LEISER MARTINS FARIA
RECORRIDO
: GISLENE ALVES DOS SANTOS
ADVOGADO
: CHRISTIAN JACKS LINO GASPAROTTO - MT006349
INTERES.
: UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO
MEDICO
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE -
TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso e, nessa parte
10/03/2026
16/03/2026,
deu-lhe provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA55076781 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:07:55
Código de Controle do Documento: a839c8a8-0c55-4b4b-b514-ffd25b59cc97

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55076781 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:07:55
Código de Controle do Documento: a839c8a8-0c55-4b4b-b514-ffd25b59cc97